Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. SALDO PROVENIENTE DE FGTS. NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de manutenção da constrição lançada sobre contas bancárias da agravante, a fim de se satisfazer débito executado.

2. No caso dos autos, é inegável que o bloqueio realizado pelo agravado recaiu sobre valores disponíveis em conta corrente da agravante em que foi depositada os valores de FGTS R$ 10.722,65 (dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos). Nesse sentido, pontua-se que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço consiste em um fundo que tem como finalidade garantir ao trabalhador reserva, assegurando-lhe uma futura garantia em casa de dispensa imotivada, sendo assim, coadunam com a identificação de verba salarial, logo, impenhoráveis.

3. Ressalta-se que, ainda que o bloqueio tenha sido realizado sobre valores existentes em conta corrente, os proventos recebidos pela agravante, nesta conta, não perdem sua natureza de salário, sendo, por conseguinte, impenhorável.

4. Denote-se que a regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos de origem, e no caso dos autos, os valores penhorados não alcançam o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) estabelecidos no inciso X do art. 833 do CPC, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

5. Com relação à multa por descumprimento da decisão liminar, o Banco do Brasil alega que não cumpriu a decisão liminar porque não houve a intimação pessoal, o que não prospera, haja vista que foi intimado por duas vezes, uma via sistema (PJE), e outra via intimação eletrônica por meio do e-mail cadastrado para o recebimento de ordens judiciais, o que supre a necessidade legal da intimação pessoal, consoante os termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e Portaria GPR 239/2019 deste eg. Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.